Tribunal: TJDFT
Processo: 0703312-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA DECIDIDA NA SENTENÇA. NOVA IMPUGNAÇÃO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL PCDF N. 1/2020. COTAS. CLÁUSULA DE BARREIRA ENTRE A FASE DA PROVA OBJETIVA E A DA PROVA DISCURSIVA. CONCORRÊNCIA NA LISTA DA AMPLA CONCORRÊNCIA E NA DOS NEGROS. LEGALIDADE.
1. O pedido de reforma da sentença, no ponto que julgou a impugnação ao valor da causa, deve ser formulado pela via da apelação, e não em preliminar de contrarrazões. Contrarrazões parcialmente conhecidas.
2. No intuito de resguardar a isonomia entre os candidatos e a segurança jurídica, ao Judiciário não é dado redefinir critérios legais adotados pela banca examinadora. Na espécie, havia disposição editalícia prevendo que, “em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, nos termos da Lei Federal no 12.990/2014, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência”. A interpretação da banca de que o trecho “classificados ou aprovados dentro do número de vagas” corresponderia apenas às vagas finais do concurso público não é ilegal, podendo ser extraída de uma leitura literal do Edital. Percentual de 20% que ficou resguardado em todas as fases do concurso, não havendo que se falar em violação ao entendimento do STF na ADC 41. Recurso do autor desprovido.
3. O art. 85, §8o-A, do CPC, acrescido pela Lei n. 14.365/2022, não deve ser interpretado literalmente, o que levaria a situações que prejudicariam o próprio exercício do direito de ação, por meio da imposição de valor elevadíssimo a causas de reduzida complexidade. Sua interpretação deve ser sistemática, com a conjugação dos demais critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC. Quantia de R$ 500,00 fixada na origem, dividida ainda entre dois litisconsortes, que se mostra aquém do trabalho desempenhado. Majoração.
4. Contrarrazões do Distrito Federal parcialmente conhecidas. Apelação do autor desprovida. Apelação do Distrito Federal parcialmente provida.